Tribunal: TJMT
Processo: 1051281-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051281-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO BATISTA DE ARAUJO - CPF: 667.190.541-04 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno de no
1051281-55.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SANTOS.

Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO SEM INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA – COBRANÇA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

A autora ajuizou a presente ação alegando cobrança indevida no valor de R$ 5.508,02 (cinco mil quinhentos e oito reais e dois centavos) referente a encargos adicionais cobrados supostamente em duplicidade. Alega que o parcelamento anterior já incluía juros e encargos, de modo que o novo valor seria abusivo e indevido.

3.

A requerida em sua defesa, alega que a autora realizou o parcelamento de sete faturas em atraso, referentes aos meses de junho a dezembro de 2017, permanecendo, assim, seis anos sem efetuar os pagamentos. Sustenta que o montante parcelado corresponde ao valor total devido, sem acréscimos de juros e multa, conforme oferecido na fatura objeto da demanda, que permitia o pagamento ou parcelamento em até 12 vezes sem juros. Diante disso, requer a improcedência da ação.

4.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora, entendendo pela regularidade das cobranças realizadas pela requerida.

5.

Insatisfeita, a autora interpôs o presente recurso, reiterando seus argumentos e pleiteando a reforma da decisão.

6.

Após análise detida dos autos, concluo que a sentença proferida não merece qualquer reforma. Passo a expor os fundamentos.

7.

Conforme documentação apresentada pela requerida, os valores cobrados são referentes a débitos acumulados pela autora durante o período de 2017, regularizados mediante parcelamento.

8.

A análise detalhada das faturas e comprovantes anexados demonstra que o parcelamento inicial não incluiu os juros e correção monetária devidos, que foram cobrados posteriormente.

9.

A cobrança de encargos como juros de mora e multas está em conformidade com o artigo 81, incisos I e II, da Resolução Normativa no 05/2012, que regula os serviços de água e esgoto no município de Cuiabá.

10.

Embora o caso envolva relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de irregularidade.

11.

No caso, a autora não demonstrou que os valores cobrados configuram abusividade ou duplicidade, sendo suficientes os documentos apresentados pela requerida para comprovar a regularidade da cobrança.

12.

Nesse mesmo sentido:

“EMPRÉSTIMO CONGINADO NA FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTO DEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – NÃO VERIFICADO – CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade na cobrança, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10013844920218110038 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/02/2023).”

13.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

14.

Agravo interno não provido.

15.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025